Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo do apelo adesivo aviado em nome da autora[1], versa exclusivamente sobre a verba honorária que fora assegurada aos patronos que a assistem, nada dispondo sobre o direito vindicado pela parte, que restara satisfeito. Sob essa realidade, emergindo inexorável que a verba almejada será revertida, acaso mantida e/ou majorada, na forma pretendida, aos ilustrados patronos (CPC, 85, § 14; Lei no 8.906/94, art. 23), e não à autora, conquanto formulado o apelo em seu nome, e não dos seus patronos, como ocorrera, o recurso não está alcançado pela dispensa de preparo proveniente da gratuidade deferida à autora[2], não aos seus patronos. Com efeito, não sendo a parte a destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, não pode a benesse que lhe fora resguardada ser estendida aos ilustrados patronos que, em nome da patrocinada, postulam a majoração dos honorários que lhe foram assegurados. Assim, aliás, dispõe o legislador processual, com a ressalva de que a benesse somente poderá ser estendida aos patronos que demandam verba honorária se também forem beneficiários da justiça gratuita (CPC, art. 99, §5o). Destarte, diante do objeto do apelo adesivo, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja preparado pelos destinatários da prestação almejada, agora na forma dobrada, consoante dispõe o artigo 1.007, §4o, do estatuto processual, sob pena de negativa de conhecimento. Por ora, em razão dessa diligência, retire a Secretaria o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 36815728, fls. 579/583. [2] - Gratuidade – ID 36815670, fl. 132.